Tribunal: TJDFT
Processo: 0007495-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007495-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores de ID: 67388031, reitere-se a intimação do Distrito Federal (ID: 64795797), por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Noutro giro, comunica o SINDIRETA/DF na petição de ID 64623528 que a credora MARIA DAS GRACAS PINHEIRO DE MOURA opta pelo pagamento de seu crédito alimentar via requisição de pequeno valor, manifestando renúncia ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários mínimos. Assim, pugna pelo cancelamento do requisitório 0711161- 57.2024.8.07.0000 e consequentemente a expedição da requisição de pequeno valor correspondente. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Brasília, 8 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR